Tribunal: STJ
Processo: 0107298-58.2018.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663403 - GO(2024/0208182-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A L DE S
ADVOGADA
: LAUANY DEBORAH RODRIGUES - GO047779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por considerá-lo intempestivo. O agravante foi condenado por crimes previstos
nos arts. 217-A e 226, inciso II
do Código Penal, à pena de 14 anos e 8 meses
c/c art. 71,
de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação da defesa, que buscava a absolvição ou a redução da pena.
2. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ. O agravo em
recurso especial foi considerado intempestivo, pois interposto fora do prazo legal de 15
dias corridos, conforme
do Código de Processo Penal.
art. 798
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de doença da defensora do
agravante, comprovada por atestado médico, configura justa causa para a devolução do
prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contagem dos prazos em processo penal é feita em dias corridos, conforme art. 798
do Código de Processo Penal, e o agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo
legal.
5. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta impossibilidade
do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa
para a devolução do prazo recursal.
6. O atestado médico apresentado não demonstrou a absoluta incapacidade da defensora
para o exercício do ofício durante todo o prazo recursal, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A contagem dos prazos em processo penal é feita em dias
corridos. 2. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta
Documento eletrônico VDA55909227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 87fcb5e2-0c4f-4581-92b4-b66f3e29edf2

impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não
configura justa causa para a devolução do prazo recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 798;
art. 937,
STJ, AgRg na Rcl
Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
30.714/PB,
Soares da Fonseca, DJe 04.05.2016; STJ, AgRg no MS
Rel. Min. Herman
24.385/DF,
Benjamin, DJe 10.09.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio
AREsp 2.066.291/AM,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022, DJe 08.08.2022.```
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55909227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 87fcb5e2-0c4f-4581-92b4-b66f3e29edf2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663403 - GO(2024/0208182-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A L DE S
ADVOGADA
: LAUANY DEBORAH RODRIGUES - GO047779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por considerá-lo intempestivo. O agravante foi condenado por crimes previstos
nos arts. 217-A e 226, inciso II
do Código Penal, à pena de 14 anos e 8 meses
c/c art. 71,
de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação da defesa, que buscava a absolvição ou a redução da pena.
2. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ. O agravo em
recurso especial foi considerado intempestivo, pois interposto fora do prazo legal de 15
dias corridos, conforme
do Código de Processo Penal.
art. 798
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de doença da defensora do
agravante, comprovada por atestado médico, configura justa causa para a devolução do
prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contagem dos prazos em processo penal é feita em dias corridos, conforme art. 798
do Código de Processo Penal, e o agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo
legal.
Documento eletrônico VDA55909229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 5b2f55b9-dcc4-4917-8326-dde5b0743dfa

5. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta impossibilidade
do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa
para a devolução do prazo recursal.
6. O atestado médico apresentado não demonstrou a absoluta incapacidade da defensora
para o exercício do ofício durante todo o prazo recursal, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A contagem dos prazos em processo penal é feita em dias
corridos. 2. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não
configura justa causa para a devolução do prazo recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 798;
art. 937,
STJ, AgRg na Rcl
Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
30.714/PB,
Soares da Fonseca, DJe 04.05.2016; STJ, AgRg no MS
Rel. Min. Herman
24.385/DF,
Benjamin, DJe 10.09.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio
AREsp 2.066.291/AM,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022, DJe 08.08.2022.```
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A L DE S contra a decisão que
não conheceu o agravo em recurso especial, por considerá-lo intempestivo (fl. 682).
Nas razões do regimental, o agravante alega que por motivos de saúde sua
defensora não pode protocolar o recurso dentro do prazo, pois esteve acometida de
dengue e teve o estado de saúde debilitado, razão pela qual ficou totalmente afastada das
atividades conforme consta de atestado médico juntado. Assim sendo, entende ter ficado
demonstrada a impossibilidade de peticionamento, de forma que o recurso se encontra
tempestivo (fls. 687-703).
O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou impugnação pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls. 736-737).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55909229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 5b2f55b9-dcc4-4917-8326-dde5b0743dfa

O agravante foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 217-A, caput
; e 226, inciso II
o
do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos e 8 (oito)
c/c
art. 71,
meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 416-430).
O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação em que
a defesa pretendia a absolvição ante ausência de prova suficiente da autoria e
materialidade, e, subsidiariamente, a redução da pena-base e afastamento da
continuidade delitiva, e a desclassificação para o crime previsto no
da Lei n.
art. 232
(fls. 543-590).
8.069/1990
Inconformado, a agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, para alegar ofensa aos arts. 156
e 157 do Código de Processo Penal; 217 do Código Penal; e 232 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, além de divergência jurisprudencial (fls. 595-618).
O recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 648-650).
Nesta Corte Superior o agravo em recurso especial não foi conhecido, porque
interposto fora do prazo legal (fl. 682).
O agravo regimental não merece ser provido. Isso porque o agravo em
recurso especial se mostra intempestivo.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o prazo para a
art. 937, inciso III,
interposição do recurso especial é de 15 dias
Cumpre salientar que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao

julgar o AgRg na Rcl n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
30.714/PB,
firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo penal possui
4/5/2016,
ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no
do Código de
art. 798
Processo Penal.
No caso, a decisão que negou trânsito ao recurso especial foi publicada em
(fl. 653). O decur
15/5/2024
so do prazo legal teve início em
e, pela contagem
16/5/2024
, a petição de interposição do agravo
normal, o prazo expirou no dia
Todavia
30/5/2024.
em recurso especial somente foi protocolada
(fls. 655-670), fora, portanto, do
31/5/2024
prazo legal.
A defesa do agravante alega que por motivos de saúde sua defensora não pode
protocolar o recurso dentro do prazo, pois teve o estado de saúde debilitado, razão pela
qual ficou totalmente afastada das atividades conforme atestado médico juntado.
Entretanto, no ato da interposição do agravo (fls. 655-670), não foi juntado qualquer
documento que comprovasse a impossibilidade de peticionamento no prazo legal.
Documento eletrônico VDA55909229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 5b2f55b9-dcc4-4917-8326-dde5b0743dfa

Ademais, não obstante a alegação defensiva, tenho que o atestado apresentado
à fl. 703 não se reveste da necessária especificidade que a situação requer, notadamente
porque apenas foi trazido aos autos com as razões deste agravo regimental, motivo
pelo qual entendo que não ficou devidamente comprovada nos autos a absoluta
incapacidade do exercício do ofício, ou mesmo de substabelecimento do mandato,
conforme orienta a firme jurisprudência desta Corte (STJ, Corte Especial, AgRg no MS
rel. Min. Herman Benjamin, DJe
24.385/DF,
10/09/2020).
Sobre o tema:

"[...] 1. "A simples juntada de atestado médico, sem a
comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou
de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a
devolução do prazo recursal" (AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
8/8/2022.
2. No caso dos autos, não foi demonstrada a absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de
mandato durante a fluência de todo o prazo recursal atinente ao recurso
especial. (AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.262.833/MG,
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

[...] 2. "A simples juntada de atestado médico, sem a
comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou
de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a
devolução do prazo recursal." (AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
8/8/2022.
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
193.758/GO,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
ADVOCATÍCIOS.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUSTA CAUSA
NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de
intempestividade do recurso especial.
2. O agravante alegou justa causa para o atraso na
interposição do recurso especial, devido a um atestado médico que
prescreveu 10 dias de repouso por conta de dengue, entre 16 e 26 de
maio de 2024, e que o recurso foi interposto no primeiro dia após o
término do impedimento.
Documento eletrônico VDA55909229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 5b2f55b9-dcc4-4917-8326-dde5b0743dfa

3. O agravante afirmou atuar em causa própria e estar
impossibilitado de exercer suas funções devido à doença, agravada por
comorbidades, e que não poderia substabelecer o recurso a outro
profissional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a doença do
advogado, que atua em causa própria, configura justa causa para a
devolução do prazo recursal, quando não comprovada a impossibilidade
total de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a doença do advogado somente se caracteriza como justa
causa para a devolução do prazo quando o impossibilita totalmente de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não foi
comprovado no caso.
6. O agravante não apresentou documentação necessária para
demonstrar a justa causa que o impediu de apresentar o recurso no
prazo legal.
7. A decisão que reconheceu a intempestividade do recurso
especial foi mantida, pois o recurso foi interposto fora do prazo de 15
dias úteis.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.754.439/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
)
28/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55909229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 5b2f55b9-dcc4-4917-8326-dde5b0743dfa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0208182-0
AREsp 2.663.403 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01072985820188090175 10729858 1072985820188090175
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A L DE S
ADVOGADA
: LAUANY DEBORAH RODRIGUES - GO047779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A L DE S
ADVOGADA
: LAUANY DEBORAH RODRIGUES - GO047779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551854560542548@
2024/0208182-0 - AREsp 2663403 Petição : 2024/0063425-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:31
Código de Controle do Documento: 34276DE2-A2F7-442A-9B6B-E13DF919E99D